Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711491-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MASSAHIRO MIYAMOTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO GARVEY PARK HOTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A proteção prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. Contudo, o saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de sua família, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade incide exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manter a subsistência familiar, e não sobre toda a quantia existente na conta bancária do devedor para recebimento de salários. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 832 e 833, § 2o, ambos do CPC, sustentando que por não ser hipótese de pagamento de prestação alimentícia, constituir dívida de natureza real (não alimentar), menor que 40 (quarenta) salários mínimos e, ainda, atentar contra a garantia do mínimo existencial, é absolutamente impenhorável, da conta-salário, o saldo remanescente de verba alimentar. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o insurgente demonstrou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 832 e 833, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016